Tribunal: TJBA
Processo: 0578287-43.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578287-43.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO MORAES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, II, CPC). PARALISAÇÃO POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DETERMINADA E FRUSTRADA POR “AUSENTE” EM TRÊS OPORTUNIDADES NO ENDEREÇO INFORMADO PELO AUTOR. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. DEVER DE COOPERAÇÃO E DE MANUTENÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0578287-43.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante PAULO MORAES DE SOUZA e como apelada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.